Tribunal: TJDFT
Processo: 0736019-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Processo : 0736019-26.2022.8.07.0000 DESPACHO Aos agravantes sobre a tempestividade recursal, considerando que a decisão recorrida foi publicada em 30.09.2022. Intime-se. Brasília – DF, 4 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator